Tribunal: STF
Processo: Rcl 44329
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Nelson Marchezan Junior, Prefeito do Município de Porto Alegre, assevera haver o Relator do processo nº 5064571-84.2020.8.21.7000, integrante da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, inobservado o teor do verbete vinculante nº 46 da Súmula.
    Narra instaurado contra si, em 5 de agosto de 2020, no âmbito da Câmara de Vereadores local, processo de apuração de infração político-administrativa, tendo sido notificado, em 11 seguinte, para apresentação de defesa prévia. Diz não acolhido pleito de audição dos denunciantes, ante ausência de previsão no Decreto-Lei nº 201/1967. Menciona formalizado mandado de segurança, sendo deferidas a liminar e, em seguida, a ordem para assentar o direito de inquirição das pessoas responsáveis pela denúncia. Sobreveio apelação, em relação à qual a autoridade reclamada atribuiu eficácia suspensiva, surgindo o descompasso.
    Frisa, considerado o paradigma, caber à União legislar sobre normas de processo voltado à apuração de crime de responsabilidade. Ressalta que a Comissão Processante deve seguir o rito regulamentado no citado decreto. Evocando o artigo 5º, inciso III, esclarece possível a realização de diligências, entre as quais a audição de denunciantes. Discorre sobre a garantia da ampla defesa.
    Sob o ângulo do risco, remete ao iminente encerramento do processo de cassação.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja suspenso o processo de cassação de mandato e, sucessivamente, determinada a inquirição dos denunciantes. Pretende, no mérito, a cassação do pronunciamento atacado.
    2. A par do apontado risco de extrapolamento do prazo decadencial de 90 dias para conclusão do processo de cassação de mandato, a autoridade reclamada, ante interpretação conferida ao artigo 5º, inciso III, do Decreto-Lei nº 201/1967, concluiu ausente previsão a respaldar o acolhimento do pedido de audição dos responsáveis pela denúncia. Não está em jogo discussão sobre a competência privativa da União para dispor sobre o rito de procedimento a envolver crime de responsabilidade cometido por prefeito. Inexiste identidade material considerados o ato impugnado e o que versado no enunciado dito inobservado.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator